Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715126-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA RECORRIDOS: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pela eminente Desembargadora Vera Andrighi, que, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139 do CPC, defendendo a nulidade da decisão recorrida, haja vista que proferida sem qualquer fundamentação válida; e b) artigos 524 e 828, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida à fraude à execução, porquanto a demora na emissão da certidão de crédito, atribuída ao magistrado de piso, possibilitou que o recorrido transferisse o imóvel antes da averbação da ação de execução na matrícula do bem. Aduz violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003